Tribunal: TJMT
Processo: 1033827-83.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033827-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[T. CALDAS DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.354.032/0001-95 (APELANTE), ILHANA MARIA SEGATTO VENDRUSCOLO - CPF: 696.529.960-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 481.527.579-34 (APELANTE), TANIA REGINA CALDAS SOUZA - CPF: 669.032.469-91 (APELANTE), LMG ROUPAS LTDA - CNPJ: 83.108.712/0001-56 (APELADO), RODRIGO VIANA RIBEIRO PENA - CPF: 076.065.316-09 (ADVOGADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), MALWEE MALHAS LTDA - CNPJ: 84.429.737/0001-14 (APELADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL LUIZA KIRCHNER - CPF: 036.763.780-40 (ADVOGADO), T. CALDAS DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.354.032/0001-95 (APELADO), ISABEL LUIZA KIRCHNER - CPF: 036.763.780-40 (ADVOGADO), ILHANA MARIA SEGATTO VENDRUSCOLO - CPF: 696.529.960-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 481.527.579-34 (APELADO), ISABEL LUIZA KIRCHNER - CPF: 036.763.780-40 (ADVOGADO), ILHANA MARIA SEGATTO VENDRUSCOLO - CPF: 696.529.960-68 (ADVOGADO), TANIA REGINA CALDAS SOUZA - CPF: 669.032.469-91 (APELADO), ISABEL LUIZA KIRCHNER - CPF: 036.763.780-40 (ADVOGADO), ILHANA MARIA SEGATTO VENDRUSCOLO - CPF: 696.529.960-68 (ADVOGADO), LMG ROUPAS LTDA - CNPJ: 83.108.712/0001-56 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), MALWEE MALHAS LTDA - CNPJ: 84.429.737/0001-14 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDAS NÃO PROVIDO. AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. UNICIDADE CONTRATUAL. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. BASE DE CÁLCULO DAS COMISSÕES. NORMA COGENTE. MOSTRUÁRIOS. TRANSFERÊNCIA DO RISCO DO NEGÓCIO. NULIDADE DA CLÁUSULA. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DAS REPRESENTADAS NÃO PROVIDO. RECURSO DOS REPRESENTANTES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de representação comercial ajuizada por T. Caldas de Souza & Cia Ltda. e seus sócios em face de Malwee Malhas Ltda. e LMG Roupas Ltda., reconhecendo a unicidade contratual no período de agosto/2003 a abril/2017, a rescisão sem justa causa, a nulidade das cláusulas de cálculo de comissões sobre o valor líquido das faturas e condenando as representadas ao pagamento de diferenças de comissões, indenização de 1/12 e aviso prévio, ao mesmo tempo em que julgou procedente o pedido reconvencional para condenar os representantes ao pagamento de R$ 82.816,52 a título de mostruários. As representadas recorrem sustentando cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, a existência de justa causa fundada na quebra de cláusula de exclusividade e a validade das cláusulas contratuais impugnadas. Os representantes recorrem para afastar a condenação reconvencional pelos mostruários, postulando a declaração de nulidade das cláusulas que impunham tal encargo e a restituição dos valores descontados.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se a rescisão do contrato de representação comercial ocorreu por justa causa, diante da alegada quebra de cláusula de exclusividade comprovada por mensagem eletrônica de empresa concorrente; (iii) saber se as cláusulas contratuais que estabeleciam o cálculo das comissões sobre o valor líquido das faturas são nulas por violação ao art. 32, §4º, da Lei nº 4.886/65; (iv) saber se as cláusulas que impunham ao representante o pagamento por mostruários que não podiam ser devolvidos nem comercializados configuram transferência ilegal do risco do negócio, vedada pelo sistema protetivo da Lei nº 4.886/65; e (v) saber se os valores descontados a título de mostruários devem ser restituídos de forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental e pericial já é suficiente para a formação do convencimento judicial, especialmente quando a prova oral pretendida visava demonstrar fato — a atuação do representante para empresa concorrente — que poderia e deveria ter sido comprovado por documentos fiscais, como notas emitidas, contratos firmados e comissões recebidas, dos quais as representadas não se desincumbiram de produzir.

4. A rescisão do contrato de representação comercial por justa causa, fundada na alegada quebra de cláusula de exclusividade, exige prova robusta e inequívoca da infração contratual, cujo ônus incumbe ao representado. A apresentação de mensagem eletrônica de funcionária de empresa concorrente, indicando o número de telefone do representante a um cliente, constitui mero indício insuficiente para caracterizar vínculo contratual de representação com terceiro, não se prestando a comprovar a falta grave prevista no art. 35 da Lei nº 4.886/65.

5. O art. 32, §4º, da Lei nº 4.886/65 é norma cogente de ordem pública que determina o cálculo das comissões pelo valor total das mercadorias, incluídos tributos e demais encargos constantes da nota fiscal, sendo nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabelecem a base de cálculo sobre o valor líquido das faturas, independentemente da aceitação tácita ao longo da vigência contratual, pois a nulidade absoluta não se convalida pelo decurso do tempo.

6. As cláusulas contratuais que impõem ao representante o pagamento por mostruários que não podem ser devolvidos ao representado nem comercializados para terceiros — declarados pelos próprios contratos de adesão como "impróprios para comercialização" — transferem ao representante um custo operacional inerente à atividade empresarial do representado, violando o sistema protetivo da Lei nº 4.886/65 e o equilíbrio contratual que a lei especial visa preservar, devendo ser declaradas nulas, com a consequente improcedência do pedido reconvencional e a restituição simples dos valores descontados.

7. A restituição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil pressupõe a demonstração de má-fé do credor na cobrança. A nulidade das cláusulas relativas aos mostruários, decorrente de equivocada interpretação jurídica das representadas, não configura, por si só, dolo ou intenção deliberada de causar prejuízo, razão pela qual a restituição deve ser simples.

8. Reconhecida a rescisão sem justa causa e a unicidade contratual no período de agosto/2003 a abril/2017, são devidas a indenização de 1/12 sobre o total das comissões auferidas durante toda a vigência da representação, nos termos do art. 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/65, e o aviso prévio equivalente a 1/3 das comissões dos três meses anteriores à rescisão, nos termos do art. 34 da mesma lei, sendo inaplicável o prazo de 90 dias previsto no art. 720 do Código Civil, por força do princípio da especialidade.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso das representadas não provido
.
Recurso dos representantes parcialmente provido
para declarar nulas as cláusulas relativas aos mostruários, julgar improcedente o pedido reconvencional e condenar as representadas à restituição simples dos valores descontados a esse título, mantidos os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova oral pretendida visa suprir a ausência de prova documental que incumbia à parte produzir para demonstrar fato constitutivo de seu direito. 2. A rescisão do contrato de representação comercial por justa causa, fundada na quebra de cláusula de exclusividade, exige prova inequívoca da infração contratual, não sendo suficiente, para tanto, mensagem eletrônica de terceiro que apenas indica o contato do representante a um cliente. 3. São nulas de pleno direito as cláusulas de contrato de representação comercial que estabelecem o cálculo das comissões sobre o valor líquido das faturas, por violação ao art. 32, §4º, da Lei nº 4.886/65, norma cogente que não se convalida pela aceitação tácita ao longo da vigência contratual. 4. As cláusulas de contrato de representação comercial que impõem ao representante o pagamento por mostruários que não podem ser devolvidos nem comercializados são nulas, por transferirem ao representante custo operacional inerente à atividade empresarial do representado, em violação ao sistema protetivo da Lei nº 4.886/65."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 4.886/65, arts. 27, alínea "j", §§ 2º e 3º; 32, §4º; 34; 35; 43; CC, arts. 422; 940; CPC, arts. 355, I; 370; 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2034962/PE, Rel.
Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 07/11/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1755097/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 05/12/2019; STJ, AgInt no AREsp 904814/SP, Rel.
Min. Lázaro Guimarães, T4, DJe 21/05/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato cumulada com Cobrança de Valores e Ressarcimento de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais (ID 217760641), pela qual o juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal e procedente o pedido reconvencional.

Da ação principal e da sentença recorrida:

T. Caldas de Souza & Cia Ltda., José Carlos de Souza e Tânia Regina Caldas Souza ajuizaram a demanda em face de LMG Roupas Ltda. e Malwee Malhas Ltda., alegando que firmaram contrato de representação comercial com a primeira requerida em 01/08/2003, com sucessivas renovações que configurariam unicidade contratual até a rescisão em 25/04/2017. Sustentaram a existência de cláusulas abusivas, especialmente quanto ao cálculo de comissões sobre o valor líquido das faturas, descontos indevidos relacionados à inadimplência de clientes e mostruários, além de rescisão contratual sem justa causa.

A sentença (ID 217760641): (a) reconheceu a unicidade contratual de agosto/2003 a abril/2017; (b) declarou nulas as cláusulas que estabeleciam o cálculo de comissões sobre o valor líquido das faturas, por violação ao art. 32, §4º, da Lei nº 4.886/65; (c) reconheceu a rescisão sem justa causa; (d) condenou as requeridas ao pagamento de diferenças de comissões no valor de R$ 31.489,22 (ID 217760641); (e) condenou ao pagamento de descontos indevidos no valor de R$ 1.014,19; (f) condenou ao pagamento de indenização de 1/12 sobre o total das comissões auferidas durante todo o período contratual, a ser apurado em liquidação de sentença; (g) condenou ao pagamento de aviso prévio equivalente a 1/3 das comissões dos três meses anteriores à rescisão, a ser apurado em liquidação; (h) julgou improcedente o pedido de danos morais; (i) julgou improcedente o pedido de restituição em dobro; (j) julgou procedente o pedido reconvencional, condenando os autores ao pagamento de R$ 82.816,52 referente a mostruários.

Do recurso dos autores (ID 221001473 e 222687106):

T. Caldas de Souza & Cia Ltda. e os sócios interpuseram recurso de apelação (ID 221001473 e 222687106), insurgindo-se especificamente contra: (a) a improcedência do pedido de declaração de nulidade da cláusula 21ª dos contratos, que autorizava o desconto de mostruários das comissões; (b) a improcedência do pedido de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (c) a procedência do pedido reconvencional que os condenou ao pagamento de R$ 82.916,52 a título de mostruários; (d) a ausência de condenação ao aviso prévio de 90 dias previsto no art. 720 do Código Civil.

Sustentam que a cobrança de mostruários configura transferência ilegal do risco do negócio ao representante, vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65, que proíbe a cláusula
del credere
. Argumentam que os mostruários não podiam ser comercializados nem devolvidos, conforme as próprias cláusulas contratuais, de modo que seu custo seria inerente à atividade empresarial das representadas. Requerem a reforma da sentença para declarar nulas as cláusulas relativas aos mostruários, condenar as requeridas à restituição em dobro dos valores descontados e afastar a condenação reconvencional.

Do recurso das requeridas (ID 222687106):

Malwee Malhas Ltda. e LMG Roupas Ltda. interpuseram recurso de apelação (ID 222687106), suscitando preliminarmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral. No mérito, sustentam: (a) a existência de justa causa para a rescisão contratual, fundada na quebra da cláusula de exclusividade, comprovada por e-mail da empresa Elian Indústria Têxtil (ID 14938422); (b) a inaplicabilidade da indenização de 1/12 sobre as comissões, por ser devida apenas em caso de rescisão imotivada; (c) a inexistência de direito ao aviso prévio, pelas mesmas razões; (d) a validade das cláusulas contratuais impugnadas, com fundamento no princípio do
pacta sunt servanda
.

Das contrarrazões:

As requeridas apresentaram contrarrazões ao recurso dos autores (ID 225164315), arguindo preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade, por suposta reprodução dos argumentos da petição inicial sem impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, defendem a validade da cobrança pelos mostruários, sustentando que não configura cláusula
del credere
, mas obrigação contratual direta livremente pactuada, e que a conduta dos autores ao longo de anos sem questionamento configuraria
venire contra factum proprium
.

Os autores apresentaram contrarrazões ao recurso das requeridas (ID 226021224), sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a ausência de prova robusta da justa causa alegada e a correção da sentença quanto à condenação ao pagamento das verbas rescisórias.

Os contratos de representação comercial estão acostados nos autos (ID 10559755), abrangendo os instrumentos firmados em 31/07/2003, 01/08/2005, 04/07/2007, 04/07/2009, 04/07/2011 e 05/07/2013.

O laudo pericial foi juntado no ID 164827828, com complementação no ID 175662060.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato cumulada com Cobrança de Valores e Ressarcimento de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais (ID 217760641), pela qual o juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal e procedente o pedido reconvencional
.

PRELIMINARES

Da Preliminar de Não Conhecimento por Violação ao Princípio da Dialeticidade

As requeridas arguem, em contrarrazões (ID 225164315), que o recurso dos autores violaria o princípio da dialeticidade por reproduzir os argumentos da petição inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

A análise do recurso dos autores (ID 221001473 e 222687106) revela que a insurgência é dirigida a pontos específicos da sentença: a procedência do pedido reconvencional quanto aos mostruários, a improcedência do pedido de declaração de nulidade da cláusula 21ª e a improcedência do pedido de restituição em dobro. Os apelantes identificam com precisão os capítulos decisórios que impugnam e apresentam fundamentos jurídicos próprios para sustentar a reforma pretendida, notadamente a vedação do art. 43 da Lei nº 4.886/65 e a natureza dos mostruários como instrumento da atividade empresarial das representadas. Há, portanto, diálogo direto com a fundamentação da sentença, ainda que os argumentos se assemelhem àqueles deduzidos na fase de conhecimento, o que é natural em sede recursal.
A preliminar é afastada
.

Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa

As requeridas sustentam que o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa, pois a questão da justa causa dependeria de instrução probatória para sua elucidação.

O cerceamento de defesa pressupõe que a prova indeferida seja efetivamente necessária e capaz de influir no resultado do julgamento. No caso concreto, a controvérsia central — a existência ou não de justa causa para a rescisão contratual — foi instruída por extensa prova documental e pericial. O laudo pericial (ID 164827828), elaborado após análise de mais de 500 laudas de documentos, incluindo contratos, notas fiscais, relatórios de vendas e correspondências, concluiu expressamente que "
não há informações específicas que atestem que a Autora estava atuando para outra empresa do ramo têxtil durante a vigência do contrato com a Ré
".

A prova oral pretendida pelas requeridas visava demonstrar a suposta quebra da cláusula de exclusividade. Contudo, como bem observado nas contrarrazões dos autores (ID 226021224), as relações comerciais de representação são documentadas e fiscalizadas pelo fisco, de modo que a prova mais adequada para demonstrar a atuação do representante para empresa concorrente seria justamente a documental — notas fiscais emitidas, contratos firmados, comissões recebidas. As requeridas não produziram nenhum desses documentos, limitando-se a apresentar um e-mail de terceiro (ID 14938422) que, por si só, não comprova vínculo contratual de representação.

Ademais, o art. 370, parágrafo único, do CPC autoriza o magistrado a indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Quando o conjunto probatório já é suficiente para a formação do convencimento judicial, o julgamento antecipado é medida que se impõe, nos termos do art. 355, I, do CPC.
A preliminar é afastada
.

MÉRITO

Da Justa Causa para a Rescisão Contratual

As requeridas sustentam que a rescisão do contrato de representação comercial ocorreu por justa causa, em razão do descumprimento da cláusula de exclusividade, comprovado pelo e-mail da empresa Elian Indústria Têxtil (ID 14938422).

A análise dos elementos constantes nos autos não ampara essa conclusão. O art. 35 da Lei nº 4.886/65 elenca taxativamente os motivos justos para rescisão pelo representado: desídia no cumprimento das obrigações, prática de atos que importem em descrédito comercial, falta de cumprimento de obrigações inerentes ao contrato, condenação definitiva por crime infamante e força maior. A quebra de cláusula de exclusividade pode, em tese, enquadrar-se na hipótese da alínea "c" (falta de cumprimento de obrigações inerentes ao contrato), mas sua configuração exige prova robusta e inequívoca.

O único elemento probatório apresentado pelas requeridas para sustentar a justa causa é uma mensagem eletrônica datada de 06/04/2017, encaminhada por funcionária da empresa Elian Indústria Têxtil, na qual são fornecidos os números de telefone do representante José Carlos a um cliente interessado em adquirir produtos da marca Elian na região de Mato Grosso (ID 14938422). Esse documento, contudo, não demonstra a existência de contrato de representação comercial firmado entre os autores e a empresa Elian, tampouco comprova que os autores efetivamente prestavam serviços de representação para aquela empresa, recebiam comissões ou realizavam vendas em seu nome.

A mera indicação de um número de telefone por funcionária de empresa concorrente pode decorrer de inúmeras situações — cadastro prévio, indicação por terceiros, equívoco da informante — sem que isso implique necessariamente vínculo contratual de representação. As requeridas, que detinham o ônus de provar o fato impeditivo do direito dos autores (art. 373, II, do CPC), não produziram qualquer prova documental que demonstrasse a celebração de contrato, a emissão de pedidos, o recebimento de comissões ou qualquer outra conduta concreta que caracterizasse a violação da cláusula de exclusividade.

A notificação extrajudicial de rescisão, datada de 25/04/2017, é documento unilateral que se limita a afirmar genericamente que "
no início desse mês de abril de 2017, as representadas tomaram conhecimento que a representante não mais estava lhe prestando serviços de forma exclusiva
", sem identificar a empresa concorrente, a data de início da suposta representação simultânea ou apresentar qualquer elemento documental concreto. A tabela de pedidos programados juntada pelas requeridas tampouco guarda relação com a alegada representação de empresa concorrente.

O laudo pericial (ID 164827828) corrobora essa conclusão ao afirmar expressamente que "
não há informações específicas que atestem que a Autora estava atuando para outra empresa do ramo têxtil durante a vigência do contrato com a Ré
". Diante da ausência de prova suficiente da justa causa alegada, a sentença acertou ao reconhecer que
a rescisão foi imotivada, atraindo a incidência das verbas rescisórias previstas na Lei nº 4.886/65
.

Da Unicidade Contratual

A sentença reconheceu a unicidade contratual, considerando os sucessivos instrumentos firmados entre as partes como um único contrato de representação comercial, iniciado em 01/08/2003 e encerrado em 25/04/2017.

Os contratos acostados nos autos (ID 10559755) revelam que os instrumentos firmados em 31/07/2003, 01/08/2005, 04/07/2007, 04/07/2009, 04/07/2011 e 05/07/2013 se sucederam de forma ininterrupta, sem intervalo superior a seis meses entre eles, envolvendo as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma finalidade comercial. O art. 27, §3º, da Lei nº 4.886/65 é expresso ao determinar que "
considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de seis meses, a outro contrato, com ou sem determinação de prazo
". O
reconhecimento da unicidade contratual
é, portanto, consequência direta da aplicação da norma cogente, independentemente da vontade das partes.

Da Base de Cálculo das Comissões e das Diferenças Apuradas

O laudo pericial (ID 164827828) constatou que as comissões foram calculadas sobre o valor líquido das faturas, após dedução de impostos, taxas, fretes e demais encargos, em violação ao art. 32, §4º, da Lei nº 4.886/65, que determina expressamente que "
as comissões deverão ser calculadas pelo valor total das mercadorias
".

Trata-se de norma cogente de ordem pública, que não pode ser afastada por convenção das partes. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o valor das mercadorias para fins de cálculo da comissão corresponde ao preço lançado na nota fiscal, incluídos os tributos e demais encargos.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE COMISSÃO. BASE DE CÁLCULO.

1. Ação de cobrança de diferenças de comissões de representação comercial.

2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento segundo o qual o valor das mercadorias a que faz referência o art. 32, § 4º, da Lei 4.886/65 - e que serve como base de cálculo para o cálculo da comissão devida ao representante comercial - corresponde ao valor dos produtos no momento em que realizada a venda, considerando-se o preço lançado na nota fiscal, nele incluídos o valor dos tributos e qualquer outros que tenham constado da nota fiscal, como, eventualmente, o frete. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.755.097/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019.).

As cláusulas contratuais que estabeleciam o cálculo sobre o valor líquido são, portanto, nulas de pleno direito
.

O perito apurou diferenças de comissões no valor de R$ 31.489,22 e descontos indevidos no valor de R$ 1.014,19 (ID 164827828 e ID 175662060), cujos valores a sentença corretamente determinou o pagamento. Esses capítulos da sentença não foram objeto de recurso pelas requeridas no que tange ao valor em si, mas apenas à questão da justa causa, que já foi analisada.

Da Indenização de 1/12 e do Aviso Prévio

Reconhecida a rescisão sem justa causa e a unicidade contratual, são devidas as verbas rescisórias previstas na Lei nº 4.886/65.

A indenização de 1/12 prevista no art. 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/65 tem por base de cálculo o total das comissões auferidas durante todo o período da representação comercial, independentemente do prazo prescricional para o ajuizamento da ação.

O STJ é firme nesse sentido: "
a prescrição prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65 refere-se apenas ao ajuizamento da ação, não abrangendo a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, que deve levar em conta os valores percebidos durante toda a vigência do contrato
" (STJ, AgInt no AREsp 904814/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, T4, DJe 21/05/2018).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ROMPIMENTO DO CONTRATO. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N. 4.886/1965.
PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso.

II. Razões de decidir

2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

3. "
A prescrição prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei n. 4.886/1965 refere-se apenas ao ajuizamento da ação, não abrangendo a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, que deve levar em conta os valores percebidos durante toda a vigência do contrato
" (AgInt no AREsp n. 904.814/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018).

4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ.

III. Dispositivo

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.325.623/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

A base de cálculo deve, portanto, considerar o período integral de agosto/2003 a abril/2017, a ser apurado em liquidação de sentença mediante exibição da documentação pertinente pelas requeridas
.

Quanto ao aviso prévio, o art. 34 da Lei nº 4.886/65 é claro ao estabelecer que, na rescisão sem causa justificada de contrato por prazo indeterminado que haja vigorado por mais de seis meses, o denunciante deve conceder pré-aviso de no mínimo 30 dias ou pagar importância igual a 1/3 das comissões auferidas nos três meses anteriores.
A sentença aplicou corretamente esse dispositivo
.

Os autores pretendem a aplicação do prazo de 90 dias previsto no art. 720 do Código Civil. Contudo, a Lei nº 4.886/65 é norma especial em relação ao Código Civil, prevalecendo sobre ela pelo princípio da especialidade.
O prazo de aviso prévio aplicável aos contratos de representação comercial é o de 30 dias previsto no art. 34 da lei especial
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (TJ-MG, AC 10000220135982001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, DJe 03/06/2022). A sentença, ao fixar o aviso prévio equivalente a 1/3 das comissões dos três meses anteriores à rescisão, aplicou corretamente a norma especial.
O pedido dos autores de majoração para 90 dias não encontra amparo legal
.

Da Questão dos Mostruários

Este é o ponto mais relevante e controvertido dos recursos, merecendo análise aprofundada.

1. Da natureza jurídica dos mostruários e da vedação do art. 43 da Lei nº 4.886/65

Os autores sustentam que a cobrança de mostruários configura transferência ilegal do risco do negócio ao representante, vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65, que proíbe expressamente a cláusula
del credere
. As requeridas, por sua vez, argumentam que a cobrança de mostruários não se confunde com a cláusula
del credere
, pois não envolve a garantia da solvência de terceiros, mas sim uma obrigação contratual direta livremente pactuada.

A análise das cláusulas contratuais acostadas nos autos (ID 10559755) é fundamental para a compreensão da questão. O contrato firmado em 31/07/2003 previa, em sua cláusula 20ª, que "
os mostruários serão debitados na conta da REPRESENTANTE, com o seu valor comercial reduzido em 50% (cinquenta por cento), e amostras especiais debitadas em 100% (cem por cento), ficando os mesmos daí por diante de sua propriedade, não podendo ser devolvidos
". O parágrafo único estabelecia que "
a REPRESENTANTE não poderá vender, desfazer, emprestar ou alienar o mostruário antes do término das vendas da respectiva coleção
".

Os contratos posteriores (ID 10559755) mantiveram disposição semelhante, com a cláusula 21ª estabelecendo que os mostruários seriam debitados na conta da representante, descontados em 6 parcelas, com valor comercial reduzido em 50%, "
ficando os mesmos daí por diante de sua responsabilidade e propriedade, não podendo ser devolvidos, por ficarem impróprios para comercialização
". O contrato de 05/07/2013 acrescentou, no parágrafo primeiro da cláusula 20ª, que "
ocorrendo a rescisão do presente contrato por qualquer motivo, acarretará no automático vencimento de todas as parcelas descritas no caput desta cláusula, podendo a REPRESENTADA abater os valores da prestação de contas final
".

2. Da contradição intrínseca das cláusulas contratuais

A análise das cláusulas revela uma contradição intrínseca que não pode ser ignorada. As próprias requeridas, ao redigirem os contratos de adesão, estabeleceram simultaneamente que: (a) os mostruários seriam debitados na conta da representante e se tornariam de sua propriedade; (b) os mostruários não poderiam ser devolvidos; (c) os mostruários não poderiam ser vendidos, desfazidos, emprestados ou alienados antes do término das vendas da respectiva coleção; e (d) os mostruários ficavam "impróprios para comercialização".

Essa estrutura contratual impõe ao representante uma obrigação de pagamento por um bem que: não pode ser devolvido ao representado, não pode ser comercializado para terceiros e não tem utilidade econômica autônoma após o encerramento da coleção. Em outras palavras, o representante é compelido a pagar por um instrumento de trabalho que serve exclusivamente à atividade empresarial do representado — a promoção e demonstração de seus produtos — sem qualquer possibilidade de recuperar o investimento por meio da comercialização ou devolução.

3. Da distinção entre cláusula
del credere
e transferência do risco do negócio

As requeridas têm razão ao afirmar que a cláusula del credere, vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65, caracteriza-se especificamente pela responsabilização do representante pela solvência dos compradores. Nesse sentido, a cobrança de mostruários, em tese, não se enquadraria na definição estrita de cláusula
del credere
.

Contudo, a vedação do art. 43 da Lei nº 4.886/65 não se esgota na proibição da cláusula
del credere
. O dispositivo deve ser interpretado à luz do sistema protetivo da lei especial, que visa preservar a remuneração do representante e impedir que o representado transfira ao representante custos e riscos inerentes à sua própria atividade empresarial. O art. 32, §4º, da mesma lei, ao determinar que as comissões devem ser calculadas pelo valor total das mercadorias, sem qualquer dedução, reflete essa mesma lógica protetiva: a remuneração do representante não pode ser reduzida por mecanismos que transfiram a ele encargos que são, por natureza, do representado.

Os mostruários são instrumentos da atividade empresarial do representado. São as peças que permitem ao representante demonstrar os produtos aos clientes e, assim, gerar vendas para o representado. O custo de produção e distribuição desses instrumentos é, por sua natureza, um custo operacional do representado, que se beneficia diretamente da atividade de demonstração realizada pelo representante. Ao impor ao representante o pagamento pelo mostruário — que não pode ser devolvido, não pode ser comercializado e fica "impróprio para comercialização" após o uso — o representado transfere ao representante um custo que é, essencialmente, seu.

4. Da impossibilidade de devolução e suas consequências jurídicas

A circunstância de os mostruários não poderem ser devolvidos é elemento decisivo para a análise da questão. Nas contrarrazões (ID 225164315), as requeridas citam precedente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR, APL 0057650-54.2014.8.16.0014, Rel. Des. Joeci Machado Camargo, j. 06/06/2018) que reconheceu o cabimento do pedido de devolução dos mostruários em caso de rescisão, quando havia previsão contratual para tanto. Esse precedente, na verdade, reforça o argumento dos autores: quando há possibilidade de devolução, o representante pode recuperar o bem e não sofre prejuízo definitivo; quando não há essa possibilidade — como no caso concreto, em que os contratos expressamente vedavam a devolução — o representante arca definitivamente com um custo que não lhe pertence.

A vedação de devolução, combinada com a vedação de comercialização e com a declaração de que os mostruários ficam "impróprios para comercialização", cria uma situação em que o representante paga por um bem que não tem qualquer utilidade econômica para ele após o uso na representação. Esse arranjo contratual, imposto unilateralmente pelas requeridas em contratos de adesão, desequilibra a relação contratual de forma incompatível com os princípios que regem a representação comercial.

5. Da abusividade das cláusulas relativas aos mostruários

A Lei nº 4.886/65, com as alterações da Lei nº 8.420/92, estabelece um regime protetivo ao representante comercial que não pode ser afastado por convenção das partes. As cláusulas que impõem ao representante o pagamento por mostruários que não podem ser devolvidos nem comercializados, e que ficam "impróprios para comercialização" após o uso, violam o equilíbrio contratual que a lei especial visa preservar.

O argumento das requeridas de que os autores aceitaram as cláusulas durante anos sem questionamento, configurando
venire contra factum proprium
e
supressio
, não pode prevalecer quando se trata de normas cogentes de ordem pública. O STJ é firme no sentido de que "
o instituto da supressio não é aplicável em detrimento de normas cogentes, que estabeleçam conteúdo contratual de observância obrigatória
" (STJ, REsp 2034962/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 07/11/2023). A aceitação tácita de cláusulas ilegais ao longo do tempo não as torna válidas, pois a nulidade de pleno direito não se convalida pelo decurso do tempo.

Ademais, os contratos foram reconhecidos pela sentença como contratos de adesão, o que reforça a necessidade de interpretação das cláusulas ambíguas ou prejudiciais ao aderente de forma mais favorável a este, conforme princípio geral aplicável a essa modalidade contratual.

6. Da reforma da sentença quanto aos mostruários

A sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido reconvencional e condenar os autores ao pagamento de R$ 82.816,52 a título de mostruários, deixou de considerar a contradição intrínseca das cláusulas contratuais e a impossibilidade de devolução dos bens. A cláusula que impõe ao representante o pagamento por mostruários que não podem ser devolvidos nem comercializados, em contratos de adesão, é incompatível com o sistema protetivo da Lei nº 4.886/65 e deve ser declarada nula.

Por conseguinte,
a condenação reconvencional deve ser afastada, e os valores eventualmente descontados das comissões dos autores a título de mostruários devem ser restituídos
.

Da Restituição em Dobro

Os autores pleiteiam a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com fundamento no art. 940 do Código Civil.

A sentença afastou o pedido ao fundamento de que os descontos decorreram de interpretação de cláusulas contratuais, sem demonstração de má-fé ou dolo das requeridas, aplicando a Súmula 159 do STF.

Esse entendimento merece ser mantido. A restituição em dobro prevista no art. 940 do CC pressupõe a demonstração de má-fé do credor na cobrança. No caso concreto, embora as cláusulas relativas aos mostruários sejam nulas por violação ao sistema protetivo da lei especial, não há elementos nos autos que demonstrem que as requeridas agiram com dolo ou intenção deliberada de causar prejuízo aos autores. A cobrança decorreu de interpretação das cláusulas contratuais que, embora equivocada do ponto de vista jurídico, não configura, por si só, má-fé.
A restituição deve ser simples, não em dobro
.

Da Indenização por Danos Morais

Os autores José Carlos de Souza e Tânia Regina Caldas Souza pleiteiam indenização por danos morais decorrentes da rescisão contratual.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o simples inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de consequências fáticas capazes de ensejar abalo à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual "
o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral
" (STJ, AgInt no AREsp 2112076/RJ, T4, DJe 02/12/2022).

Os autores não demonstraram circunstâncias excepcionais que transcendam o mero aborrecimento decorrente da rescisão contratual. A sentença deve ser mantida nesse ponto
.

Da Síntese da Reforma

Diante de todo o exposto, a sentença merece reforma parcial apenas no que tange à questão dos mostruários. As cláusulas contratuais que impunham ao representante o pagamento por mostruários que não podiam ser devolvidos nem comercializados são nulas, por violação ao sistema protetivo da Lei nº 4.886/65. Por conseguinte, o pedido reconvencional deve ser julgado improcedente, e os valores eventualmente descontados das comissões dos autores a título de mostruários devem ser restituídos de forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Os demais capítulos da sentença — reconhecimento da unicidade contratual, nulidade das cláusulas de cálculo de comissões sobre o valor líquido, reconhecimento da rescisão sem justa causa, condenação ao pagamento de diferenças de comissões (R$ 31.489,22), descontos indevidos (R$ 1.014,19), indenização de 1/12 e aviso prévio de 30 dias — devem ser mantidos por seus próprios fundamentos.

O recurso das requeridas não deve ser provido. O recurso dos autores deve ser parcialmente provido, apenas para afastar a condenação reconvencional e determinar a restituição simples dos valores descontados a título de mostruários, mantida a improcedência do pedido de restituição em dobro e do pedido de danos morais.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Diante do desprovimento do recurso das requeridas e do provimento parcial do recurso dos autores, os honorários advocatícios devem ser majorados em relação às requeridas, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal. Os honorários fixados na sentença em favor dos autores, de 10% sobre o valor da condenação, são majorados para 15% sobre o valor da condenação, observada a proporcionalidade da sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
e:

I — NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DAS REQUERIDAS
(Malwee Malhas Ltda. e LMG Roupas Ltda.), mantendo a sentença nos capítulos que: (a) afastaram a justa causa para a rescisão contratual; (b) reconheceram a unicidade contratual; (c) declararam nulas as cláusulas de cálculo de comissões sobre o valor líquido das faturas; (d) condenaram as requeridas ao pagamento de diferenças de comissões (R$ 31.489,22), descontos indevidos (R$ 1.014,19), indenização de 1/12 e aviso prévio de 30 dias; e (e) julgaram improcedente o pedido de danos morais.

II — DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
(T. Caldas de Souza & Cia Ltda., José Carlos de Souza e Tânia Regina Caldas Souza) para:

a)
Declarar nulas as cláusulas contratuais que impunham ao representante o pagamento por mostruários que não podiam ser devolvidos nem comercializados, por violação ao sistema protetivo da Lei nº 4.886/65;

b)
Julgar
improcedente o pedido reconvencional
, afastando a condenação dos autores ao pagamento de R$ 82.816,52 a título de mostruários;

c)
Condenar as requeridas à
restituição simples
dos valores eventualmente descontados das comissões dos autores a título de mostruários durante toda a contratualidade, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA desde a data de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

d)
Manter a improcedência do pedido de restituição em dobro e do pedido de indenização por danos morais.

III — MAJORO os honorários advocatícios
devidos pelas requeridas em favor dos autores de 10% para
15%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, suspensa a exigibilidade em relação aos autores beneficiários da assistência judiciária gratuita.

IV — CONDENO as requeridas
ao pagamento das custas processuais recursais, em razão do desprovimento de seu recurso e do provimento parcial do recurso dos autores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026